Tribunal: TJSP
Processo: 1500118-14.2019.8.26.0396
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500118-14.2019.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante
EVERTON APARECIDO BORGES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo ajuizado em favor de Everton Aparecido Borges,
mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença, como prolatada, com
determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500118-14.2019.8.26.0396 -Voto no 44.415
2
Apelação Criminal no 1500118-14.2019.8.26.0396
Comarca de Novo Horizonte 2a Vara
MMa. Juíza dra. Natália Berti
Apelante: Everton Aparecido Borges
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 44.415
1
Trata-se de apelação interposta em favor de
Everton Aparecido Borges, que foi condenado ao cumprimento de pena
corporal de seis meses de detenção, em regime prisional aberto, mais o
pagamento de dez dias-multa, fixados no piso mínimo, além da
suspensão, ou da proibição de obter a permissão, ou a habilitação, para
dirigir veículo automotor pelo prazo de dois meses, por infração aos
ditames do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97 (fls. 156/159).
Aduz a Defesa do apelante que a r. sentença deve ser
reformada, a fim de que ele seja absolvido, por insuficiência de provas
quanto a alteração da sua capacidade psicomotora enquanto conduzia
seu veículo (fls. 165/169).
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor de
Justiça, que pretende o seu desprovimento, reiterando suas alegações
finais antes ofertadas (fls. 174/175).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500118-14.2019.8.26.0396 -Voto no 44.415
3
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra da doutora Maria Cristina Garreta Prats Dias, se pronunciou,
igualmente, pelo desprovimento do apelo (fls. 191/196).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se desprover o reclamo
defensivo.
Consta dos autos que o apelante conduziu veículo, em
via pública, com concentração de 1,8 g/L de álcool por litro de sangue
(fl. 11), quociente esse muito superior ao limite máximo estipulado em
lei, e caracterizador de sua completa embriaguez.
Interrogado na fase inquisitiva, ele admitiu que no dia
dos fatos ingeriu bebida alcoólica antes de conduzir o seu veículo na via
pública, tendo acabado por colidi-lo contra uma placa de sinalização, ao
tentar desviar de uma motocicleta que repentinamente atravessou na sua
frente. Afirmou que, posteriormente, policiais militares compareceram
ao local, e lhe solicitaram que fizesse o teste do etilômetro, ao qual se
recusou a se submeter, todavia, autorizou a colheita de amostra de seu
sangue para realização de exame de dosagem alcoólica (fl. 09).
Em Juízo voltou a confessar a prática delitiva, dizendo
que não se recorda da quantidade de cerveja que havia ingerido na data
do ocorrido (mídia).
E a admissão do apelante quanto a ingestão de álcool

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500118-14.2019.8.26.0396 -Voto no 44.415
4
foi corroborada pela narrativa do policial militar Adilson Leandro
Miron, que relatou que foi solicitado a atender ocorrência de acidente de
trânsito, e ao chegar ao local dos fatos, constatou que o motorista, no
caso o réu, havia colidido seu conduzido contra uma placa de
sinalização. Disse que ele lhe contou que ao tentar desviar de uma
motocicleta, acabou perdendo o controle do carro. Afirmou que ele se
mostrava muito falante e agitado, com os olhos avermelhados, além de
exalar forte odor etílico. Ressaltou que o apelante confessou que havia
ingerido bebida alcoólica naquela noite, e que recusou-se a se submeter
ao teste do etilômetro, mas autorizou a colheita de seu sangue para a
realização do exame de dosagem alcoólica. Asseverou que a
companheira do imputado, que também se encontrava no interior do
automóvel, forneceu versão diversa, dizendo que ele havia perdido o
controle do veículo após começar a agredi-la, porque se recusou a ter
relação sexual com o mesmo (mídia).
Diante de tal cenário, mormente do teor da prova
pericial de fl. 11, patente que o apelante conduzia veículo automotor em
estado de plena embriaguez, tanto que nessa condição se envolveu em
acidente de trânsito, sendo o quanto basta para a configuração do delito
previsto no artigo 306, da Lei no 9.503/97.
Isso porque, nos termos da alteração promovida
pela Lei no 11.705/08, já há configuração do crime tão somente
pela condução de veículo automotor com concentração de álcool
igual ou superior a seis decigramas por litro de sangue, ou superior
a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, de forma que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500118-14.2019.8.26.0396 -Voto no 44.415
5
embriaguez ao volante de há muito passou a ser considerada crime
de perigo abstrato, tornando-se, pois, implícito o dolo com que ele
se houve nessa conduta.
Nessa esteira: - "É crime de perigo abstrato -
trata-se de perigo presumido, ou seja, o simples fato de o agente
dirigir veículo sob influência do álcool já tipifica o crime. O
dolo consiste na vontade livre e consciente de dirigir veículo
automotor, com o conhecimento de que ingeriu substância
inebriante." (Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio,
Legislação Penal Especial, Código de Trânsito Brasileiro, 4a ed.,
Ed. Atlas S.A, 2001, São Paulo, p. 232).
Desse modo também já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: "PENAL. HABEAS CORPUS.
ART. 306 DO CTB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA PARA PERSECUÇÃO PENAL E INÉPCIA DA
DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA.I - [...]. II - O crime do art. 306
do CTB é de perigo abstrato, e para sua comprovação basta a
constatação de que a concentração de álcool no sangue do
agente que conduzia o veículo em via pública era maior do que
a admitida pelo tipo penal, não sendo necessária a
demonstração da efetiva potencialidade lesiva de sua conduta.
[...]. Ordem denegada." (STJ, HC 140.074/DF, 5.a Turma, Rel.
Min. Felix Fischer, j. 14/12/2009).
E tal percepção continua intacta mesmo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500118-14.2019.8.26.0396 -Voto no 44.415
6
alteração introduzida no CTB pela Lei no 12.760/2012, conforme se
denota do julgamento prolatado pelo STF em Agravo Regimental, no
Recurso Extraordinário no 807.562: - “(...). Ademais, a alteração
realizada pela Lei n. 12.760/2012 no artigo 306 do Código de
Trânsito não tornou atípica a conduta praticada pelo Agravante. O
fato praticado pelo qual foi condenado o Agravante continua
proibido, uma vez que o legislador foi expresso ao consignar no art.
306 do Código de Trânsito Brasileiro a conduta de dirigir
embriagado e as formas de constatação da embriaguez, não sendo
caso de abolitio criminis:
Art.
306.
Conduzir
veículo
automotor
com
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
(Redação dada pela Lei no 12.760, de 2012)
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor.
§ 1o As condutas previstas no caput serão
constatadas por: (Incluído pela Lei no 12.760, de 2012)
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas
de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de
álcool por litro de ar alveolar; ou (Incluído pela Lei no 12.760, de
2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500118-14.2019.8.26.0396 -Voto no 44.415
7
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo
Contran, alteração da capacidade psicomotora. (Incluído pela Lei no
12.760, de 2012).” (Relatora Min. Cármen Lúcia - Julgamento:
03/06/2014 -Segunda Turma Publicação - DJe de 12-06-2014, public.
13-06-2014).
Assim, permanece típica a imputação do crime em
questão, para qual a comprovação da alteração da capacidade
psicomotora em razão da influência de álcool (ou de outra
substância psicoativa que cause dependência), por expressa
determinação legal, poderá se dar pela dosagem etílica, ou por meio
de sinais que a indiquem.
E no caso vertente, o apelante foi submetido ao
teste de alcoolemia, que resultou positivo, e teve sua conduta
descrita pelo policial militar atuante na ocasião, que confirmou seu
estado de embriaguez, conforme se verifica em sua narrativa,
corroborando o resultado da perícia oficial.
A sua condenação, portanto, era medida que se
impunha.
As reprimendas não foram questionadas, e não
comportam reparos, vez que foram aplicadas e mantidas nos patamares
mínimos, diante da indevida compensação levada a efeito no juízo
singular, entre a reincidência do acusado (fls. 53/55) e a confissão,
embora a primeira prepondere sobre a segunda, nos termos do artigo 67,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500118-14.2019.8.26.0396 -Voto no 44.415
8
do Código Penal, ficando as reprimendas assim definitivas, à míngua de
recurso ministerial.
Por fim, o recorrente também foi indevidamente
beneficiado com a fixação do regime prisional aberto para o desconto da
sanção aflitiva, não obstante sua reincidência supracitada, nada havendo
a se fazer a respeito, todavia, mais uma vez, também pela falta de
inconformismo do Ministério Público.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em
favor de Everton Aparecido Borges, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada. Deverá a MMa. Juíza
remeter ao Sr. Diretor do DETRAN cópias da denúncia, da
completa qualificação do condenado, e deste v. Acórdão, para fim de
aplicação da pena de suspensão, ou da proibição de obter a
permissão, ou a habilitação para dirigir veículo automotor
decretada.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator